Tribunal: TJDFT
Processo: 0720155-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DECISÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo réu em face de acórdão que manteve a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à ilicitude das provas derivadas da busca veicular e requer o reconhecimento da nulidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da tese de ilicitude das provas decorrentes da busca veicular, sob o argumento de inexistência de situação de flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, não sendo meio adequado para reanálise do mérito.
4. Não há omissão, pois o acórdão expressamente analisou a legalidade da prova e afastou a tese de flagrante preparado, principal fundamento recursal da defesa.
5. A defesa não suscitou na Apelação a inexistência de fundada suspeita para a abordagem veicular, impossibilitando a apreciação da tese no julgamento do recurso. A mera discordância do embargante com a conclusão do acórdão não configura omissão sanável por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Código de Processo Penal, arts. 156 e 619.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 145; STJ, AgRg no AREsp no 2.341.296/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 22/8/2023, DJe 28/8/2023; TJDFT, Acórdão no 1604178, 0730137-51.2020.8.07.0001, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 10/8/2022.